Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-54.2023.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004884-54.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 468.317.971-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA E OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que reformou parcialmente a sentença, excluindo a condenação por dano moral e estabelecendo que a indenização por dano material ambiental apenas seria devida caso não fosse cumprida a obrigação de recuperação da área degradada.

O embargante alega omissão quanto à possibilidade de cumulação da indenização pecuniária com a obrigação de recuperação ambiental, bem como quanto ao reconhecimento do dano moral coletivo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à possibilidade de cumulação da indenização pecuniária com a obrigação de recuperação ambiental; e (ii) ao reconhecimento do dano moral coletivo ambiental e sua aferição in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado fundamentou que a obrigação de reparar o dano ambiental, em regra, deve ser cumprida in natura, sendo a indenização pecuniária devida se houver descumprimento da obrigação de fazer, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. Quanto ao dano moral coletivo ambiental, o acórdão afastou a presunção da sua ocorrência, ressaltando a necessidade de demonstração de repercussão social significativa e intranquilidade coletiva, o que não se verificou no caso concreto.

6. O pedido de esclarecimento quanto à análise da matéria à luz do art. 1º, I, da Lei nº 7.347/1985 e do art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/1981 revela-se desnecessário, pois tais dispositivos apenas reafirmam a aplicabilidade da legislação ambiental, o que já foi considerado no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A obrigação de reparar o dano ambiental deve ser cumprida prioritariamente in natura, sendo a indenização pecuniária devida na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. O reconhecimento do dano moral coletivo ambiental exige a demonstração de repercussão social significativa e intranquilidade coletiva, não sendo presumido."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 1º, I; Lei nº 6.938/1981, art. 4º, VII.

R E L A T Ó R I O

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado José Alves da Silva, para reformar parcialmente a sentença, a fim de
“ excluir a condenação por dano moral e em relação à condenação por dano material, item “B” do dispositivo, estabelecer que caso não seja cumprida a obrigação de fazer de recuperar a área degradada, nos exatos termos do item “A” do dispositivo, deverá o apelante indenizar os danos materiais ambientais, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, após o decurso do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.”

O embargante aponta omissão, devendo o acórdão ser complementado em relação ao caráter cumulativo da condenação por dano material com a obrigação de recuperar a área, inversão do ônus da prova, precaução, responsabilidade objetiva e reparação integral do dano ambiental.

Também indica omissão em relação ao dano moral coletivo, aduzindo que não foi avaliado o caráter presumido e a aferição
in re ipsa,
como também foi desconsiderado que foi desmatada uma área de 206,54 hectares de vegetação nativa, do bioma Pantanal.

Requer que seja esclarecido se a matéria foi analisada à luz do art. 1º, I, da Lei n. 7347/1985 e do art. 4º. VII, da Lei 6.9838/1981.

Alega a necessidade de integração do julgado, para que seja pronunciada a aferição in re ipsa do dano ambiental moral coletivo e, no caso de afastada a sua presunção em vista da análise objetiva dos elementos da causa, para que seja elucidado o meio probatório no qual se funda a convicção de que a lesão ambiental não gerou desequilíbrio ecológico que impactasse o bem-estar e a qualidade de vida de uma coletividade de pessoas.

Contrarrazões do embargado no Id 266467276, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O embargante alega omissão do julgado quanto à possibilidade de cumulação da indenização pecuniária com a obrigação de recuperação da área degradada, argumentando que o acórdão embargado teria se fundamentado exclusivamente na reparação
in natura,
sem considerar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reparação ambiental não se esgota na simples recomposição do dano, cabendo indenização pecuniária cumulativa.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao reconhecimento do dano moral ambiental, ao não observar a jurisprudência que admite a responsabilidade objetiva pelos danos ambientais, aferível
in re ipsa.

Entretanto, o embargante, sob a alegação da existência de omissões, objetiva rediscutir a matéria, tecendo teses de defesa da cumulação do dano material ambiental com a obrigação de reparar o dano e da caracterização do dano moral de forma presumida.

O voto condutor do acórdão abordou a possibilidade de cumulação da obrigação de reparar o dano com a condenação a indenizar o dano material ambiental, da seguinte forma:

“No caso, o desmate a corte raso foi verificado remotamente, por imagens de satélite, e não consta do Auto de Infração que se trata de dano irrecuperável, tampouco no Relatório Técnico há qualquer menção no sentido de se tratar de degradação que não possa ser regenerada/recuperada.

Nestes casos, tem decidido este tribunal que a indenização pelo dano material é cabível caso não cumprida a obrigação de fazer

de recuperar a área degradada, em fase de cumprimento de sentença, momento em que o dano material efetivo pode ser tecnicamente apurado.

Confira-se:

(...)

Portanto, a cumulação simultânea da condenação na obrigação de recuperação da área degradada com a obrigação de pagar, mediante indenização por dano material, já quantificado pelo juízo de primeiro grau, seguindo tabelas apresentadas pelo autor da ação, não se revela escorreita.

Deve, pois, a condenação pelo dano material ser condicionada ao não cumprimento da obrigação de recuperação da área degradada, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

(...)”

Vê-se que foi devidamente fundamentado o afastamento da cumulação do dano material ambiental com a obrigação de fazer, modificando-se para obrigação alternativa, caso não cumprida a obrigação de fazer, não havendo omissão a ser sanada.

Com relação ao dano moral, também foi fundamentado o seu afastamento, não havendo omissão a ser sanada:

“(...)

De igual forma, a caracterização de dano moral coletivo não decorre automaticamente da prática de desmate sem autorização do órgão ambiental.

O dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

(...)”

É entendimento deste tribunal de que o dano moral coletivo ambiental necessita da demonstração de intranquilidade, repercussão social significativa, não se tratando de dano presumido.

Ressalta-se que conforme o Relatório Técnico que acompanhou a inicial, a autuação ocorreu após fiscalização remota, realizada com imagens de satélite, e por ocasião da autuação foi embargada a área, para oportunizar a regeneração da vegetação nativa.

Além disso, a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer Id 256083684, observou que o imóvel rural, com 14.760,7135 hectares, atualmente possui SIMCAR em nome de Arnaldo Xavier Oliveira, que adquiriu do Apelante a área, juntando tela do sistema da SEMA/MT, do CAR-MT 246161/2023, com status “Aguardando Análise”.

Com isso, a regularização da propriedade, em havendo passivo ambiental, está sendo providenciada.

Por fim, quanto ao pedido para que seja esclarecido se a matéria foi analisada à luz do art. 1º, inciso I, da Lei 7347/1985 e art. 4º, inciso VII, da Lei n. 6938/1981, esclarece-se que o primeiro dispositivo citado pelo embargante assim dispõe:

“

Art. 1º

Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011).

l - ao meio-ambiente;”

Nada há a ser esclarecido em relação à Lei 7347/85, pois o dispositivo citado apenas dispõe que a ação

ajuizada rege-se por referido diploma legal.

Relativamente à Lei 6938/1981, art. 4º, VII, assim dispõe:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos

Referido dispositivo dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecendo a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, em consonância com o acórdão embargado, que impôs a obrigação de recuperar e, caso não o faça, já impôs a obrigação de indenizar o dano causado.

De todo o exposto, não há omissões a serem sanadas.

Posto isso,
REJEITO os embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025